Tribunal: STJ
Processo: 1098206-86.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235511 - SP(2025/0370818-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
AGRAVADO
: THOMAS NASCIMENTO GEORGOPOULOS 31372413839 -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS - SP171397
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação
CPC/15,
da
.
Súmula 182/STJ
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dcccd36a-fb62-4679-8220-ecc0f28afc76

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235511 - SP(2025/0370818-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
AGRAVADO
: THOMAS NASCIMENTO GEORGOPOULOS 31372413839 -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS - SP171397
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação
CPC/15,
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra decisão monocrática de fls. 437-441, e-STJ,
que
,
negou provimento ao recurso especial manejado pela parte ora agravante
sob os seguintes fundamentos:
aplicação do óbice da
ante a
(i)
Súmula 282/STF,
ausência do requisito legal do prequestionamento do conteúdo normativo dos artigos
421 e 422 do CC; e
aplicação do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
(ii)
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 445-460, e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de provimento ao recurso especial, afirmando
que a matéria relativa aos artigos 421 e 422 do CC “foi devidamente suscitada nas
razões recursais, restando configurado o necessário prequestionamento implícito,
Documento eletrônico VDA55826181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: acedb28b-e4f8-48d7-801c-a7745f0ed937

”. No mais, reitera a matéria
suficiente para o conhecimento do Recurso Especial
exposta nas razões do recurso especial, acerca da validade da cláusula contratual que
dispõe sobre a necessidade de se observar o aviso prévio como condição para a
rescisão contratual. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação às fls. 465-474, e-STJ, com pedido de majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.

CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
CPC/73
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.935.702/GO
Turma, julgado em
DJe de
,
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão agravada (fls. 437-441, e-STJ) negou
interposto, sob os seguintes fundamentos:
provimento ao recurso especial
(i)
aplicação do óbice da
ante a ausência do requisito legal do
Súmula 282/STF,
prequestionamento do conteúdo normativo dos artigos 421 e 422 do CC; e (ii)
aplicação do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
O presente agravo interno, contudo, não impugnou, especificamente, os
, limitando-se a reiterar os argumentos expostos na petição de
referidos fundamentos
recurso especial, quanto à validade da cláusula contratual que dispõe sobre a
necessidade de se observar o aviso prévio como condição para a rescisão contratual.
Refutou genericamente a incidência da
e não tratou das Súmulas 5 e
Súmula 282/STF
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55826181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: acedb28b-e4f8-48d7-801c-a7745f0ed937

Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do
e, ainda, do óbice
CPC/15
enunciado na Súmula 182 do STJ, por quanto inexistiu ataque específico aos funda
mentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Em relação ao pedido de majoração de honorários, registra-se que a
3.
verba sucumbencial já foi majorada na decisão monocrática.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não haverá honorários
recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11
" (AgInt nos
Rel. Ministro FELIX
do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp 762.075/MT,
FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado
em
DJe
.
19/12/2018,
07/03/2019)
. Do exposto,
o agravo interno.
4
não se admite
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: acedb28b-e4f8-48d7-801c-a7745f0ed937

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.235.511 / SP
Número Registro: 2025/0370818-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10982068620248260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: THOMAS NASCIMENTO GEORGOPOULOS 31372413839 -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS - SP171397
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
Documento eletrônico VDA56087932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:09
Código de Controle do Documento: 287e6fd3-47a3-43dd-93eb-7ad24f7bd5d2

AGRAVADO
: THOMAS NASCIMENTO GEORGOPOULOS 31372413839 -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURINEI DE OLIVEIRA SANTOS - SP171397
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:09
Código de Controle do Documento: 287e6fd3-47a3-43dd-93eb-7ad24f7bd5d2